Tribunal: TJBA
Processo: 8014881-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014881-30.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUSILEIDE CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA.
MASTOPEXIA MAMÁRIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PATOLOGIA ASSOCIADA. DERMOLIPECMONIA ABDOMINAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DIÁSTASE DE RETOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E COMPROVADA. SEG
URANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Na hipótese
sub examin
e, insurge-se
a impetrante em face da negativa de autorização das cirurgias reparadoras de mama e abdômen, ponderando que
foi
diagnosticada com ptose mamária com hipertrofia bilateral (CID N64 e N62) e diástase de retos (CID N).

2. A impetrante passou por processo de emagrecimento sem bariátrica, tendo perdido 15kgs. Sabe-se que o
emagrecimento, por si só, não obriga o plano de saúde a custear a cirurgia reparadora quando não associado a problemas de saúde ou ao excesso de pele que implique na redução da qualidade de vida do segurado.

3.
Diante dos exames de imagem anexados com a vestibular e embasados pelos respectivos laudos, obtempera-se que
a impetrante não sofre de
nenhuma anormalidade ou patologia na coluna e mamas que
justifiquem a realização do procedimento cirúrgico,
inferindo-se a motivação estética.

4. No tocante ao pedido de cirurgia do abdomen, demonstrou-se a
necessidade do tratamento prescrito
para o tratamento da diástase, corroborada pelo exame de imagem,
não pode
ndo
o impetrado se negar a custeá-lo, pois imprescindível à salvaguarda da saúde e qualidade de vida da autora.

5. Segurança

parcialmente
concedida

para determinar que o Estado da Bahia efetue a cobertura da cirurgia e tratamento da
dermolipectomia abdominal
e
diastase de retos abdominiais, a ser realizad
a
pelo médico Dr. Edmilson Lopes
(CRM 9512/BA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8014881-30.2020.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante JUSILEIDE CONCEICAO SANTOS e como Impetrado SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto da relatora.

ASB19